Tribunal: TJMT
Processo: 1007888-74.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007888-74.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUILHERME DUTRA RIVELO - CPF: 038.379.561-30 (RECORRENTE), GUILHERME DUTRA RIVELO - CPF: 038.379.561-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007888-74.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Guilherme Dutra Rivelo

Recorrida(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/10/2024 (plenário virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO FORMAL ADMINISTRATIVA DURANTE O PERÍODO EM QUE PERDURARAM AS COBRANÇAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. MERO DISSABOR.

RECURSO IMPROVIDO.

1. O Autor, ora Recorrente, afirma que é cliente do réu desde 2008 e que no momento da contratação teve a informação de que os clientes pagavam apenas pelos serviços contratados. Aduz que com o passar dos anos ao consultar seu extrato bancário se deparou com a cobrança mensal descrita como “Tarifa Bancária Cesta Fácil Econômica”, ligou no SAC e foi informado que se tratava da contratação de um serviço bancário que oferecia 8 saques, 20 transferências e 2 extratos por mês, neste momento solicitou o cancelamento imediato do serviço e estorno do indébito pelos serviços não contratados, mas foi comunicado que não poderia estornar o valor, apenas efetuar o cancelamento para que a cobrança não ocorresse nos próximos meses, além de não fornecer o número de protocolo de atendimento solicitado pelo Autor. Deste modo, ajuizou a presente ação visando à restituição do valor cobrado indevidamente em dobro e indenização por dano moral.

2. Em contrapartida a instituição financeira alega que a cobrança de tarifas bancárias é regulada por meio da Resolução n. 3.919/2010 do Banco Central, pois a partir da realização do quinto saque do mês a cobrança de tarifa é permitida, bem como demais transações bancárias para manutenção da conta pelo Banco, o que se denomina como pacotes de serviços “não essenciais” e que são escolhidos pelo cliente por meio do aplicativo do banco de acordo com o seu perfil, ademais, o cancelamento e alteração pode ser realizado a qualquer tempo pelos canais de atendimento ao cliente, sendo assim, não há que falar em qualquer ilegalidade cometida pela instituição financeira.

3.
Nas razões recursais o Autor pleiteia pela condenação do réu em indenização por dano moral e a restituição dos valores cobrados indevidamente em dobro, mas apesar de ter afirmado em sua petição inicial que fez reclamação administrativa junto ao banco, não juntou provas nesse sentido,

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança mensal da tarifa bancária caracteriza a cobrança indevida apta a ensejar restituição em dobro; (ii) estabelecer se houve dano moral passível de indenização.

5. Ressalto que as cobranças começaram a ser debitadas da conta corrente do autor no ano de 2019 e somente em 2024,
decorrido aproximadamente cinco anos do débito da primeira cobrança de despesas da Tarifa é que o consumidor resolveu questioná-las judicialmente, sem ao menos demonstrar que tentou afastá-la administrativamente, pois não informou a

data que alega ter entrado em contato com a ré, ou a formalização de um pedido administrativo na agência bancária para solucionar o problema, assim, a demora injustificada do consumidor em questionar as cobranças reforça a ausência de ilícito grave por parte da instituição financeira, especialmente quando não há prova de tentativas anteriores de resolução do conflito.

6. Conforme consta na fundamentação da sentença: “
Quanto ao dano moral, ainda que comprovada a falha na prestação dos serviços, o desconto mensal de valor não expressivo referente a serviços que foram utilizados, sem ocorrência qualquer conduta grave, tornam ausentes os requisitos clássicos para configuração do dever de indenizar, notadamente o dano àqueles valores ínsitos à intimidade, moral, honra, e demais bens imateriais protegidos constitucionalmente, motivo pelo qual, julgo improcedente o pedido de condenação do banco reclamado por danos morais.”.

7. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

8. Ausente à prova de que o consumidor buscou solucionar o problema administrativamente, a simples cobrança e o seu respectivo pagamento, ainda que por serviços supostamente não contratados, não é suficiente para gerar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento.

9. “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2a ed., p. 78. Malheiros Editores).

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, rejeito a preliminar, e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, para: a) CONDENAR a reclamada a pagar ao autor os danos materiais comprovados, no valor de R$ 2.558,40 (dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso (súmula 43/STJ). Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024